Tribunal: STF
Processo: RE 77660
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-26
Data de publicação: 1974-03-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO COMINATORIA PARA COMPELIR O
PROMITENTE VENDEDOR A OUTORGAR A ESCRITURA DEFINITIVA. INOCORRENCIA
DE NEGAÇÃO DE VIGENCIA A LEI E DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. MATÉRIA
NÃO PREQUESTIONADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.